Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por I.D.S.P. contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido liminar (processo no 0713249-36.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor de SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por I. D. S. P. em desfavor de SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela parte requerida. Aduz que se encontra em acompanhamento com endocrinopediatra para investigação de adrenarca. Alega que, para realizar o diagnóstico, necessário se faz realização de teste de estímulo com ACTH para investigação de quadro de Hiperplasia Adrenal. Sustenta que o plano de saúde requerido se recusou a cobrir os custos do exame em comento sob o argumento de que este se encontra fora do rol estabelecido como de cobertura obrigatória pela ANS. Argumenta que tal negativa é abusiva e ilegal. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b. A concessão da tutela provisória determinando que a empresa requerida custeie a realização do teste de estímulo com ACTH para investigação de quadro de Hiperplasia Adrenal, nos exatos termos da prescrição médica, conforme disposto nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo; Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora em virtude da declaração de hipossuficiência juntada ao processo, sendo ônus da parte requerida apresentar a respectiva impugnação, caso entenda pertinente, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. O anexo I da Resolução 465/2021 da ANS lista o rol de procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, independentemente da modalidade de contratação. Entre os procedimentos listados não se encontra o exame solicitado pela parte autora, qual seja, teste de estímulo com ACTH para investigação de quadro de Hiperplasia Adrenal. Destaque-se que o rol em comento é taxativo, por força do artigo 2o da referida resolução: Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Assim, uma vez que o exame em comento não se encontra listado entre aqueles de cobertura obrigatória, não se verifica, em análise perfunctória, qualquer ilegalidade na conduta da requerida em se negar a custeá-lo. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, aduz a agravante que se encontra em acompanhamento com endocrinopediatra para investigação de adrenarca/hiperplasia adrenal, tendo-lhe sido prescrita a realização de teste de estímulo com ACTH, essencial para dar início ao tratamento de saúde para melhoria de sua qualidade de vida. Destaca que, mesmo que não haja menção expressa quanto à situação de urgência no relatório médico acostado aos autos, a negativa de cobertura do aludido exame por parte da agravada pode acarretar-lhe graves repercussões à vida, ao passo que eventual prejuízo à agravada com o custeio do tratamento seria meramente patrimonial. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada (ID no 34559005). Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. É a suma dos fatos. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ocorre que a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Feitas tais considerações, entendo que, sob o juízo da cognição sumária, há justificativa hábil para o deferimento do pleito da agravante. Da análise dos autos, é possível verificar que a agravante, menor de 9 anos de idade, está sob investigação de adrenarca/hiperplasia adrenal, tendo-lhe sido prescrita a realização de teste de estímulo com ACTH. Nesse aspecto, considerando-se a idade da agravante, bem como a suspeita da médica que a acompanha, verifica-se a urgência de um diagnóstico preciso para que se dê início ao tratamento de saúde para melhoria de sua qualidade de vida. Por sua vez, a probabilidade do direito encontra-se evidente, visto que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado sua jurisprudência no sentido de que o rol de tratamentos/procedimentos da ANS possui caráter meramente exemplificativo. Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1775170/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) (grifo nosso); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA TURMA. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. Cabe ressaltar o advento de um precedente da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020 -, conforme apontado pela ora agravante. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1730631/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021) (grifo nosso). Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BRADESCO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS REPARADORAS DE MASTOPEXIA E LIPODISTROFIA BRAQUIAL. EMAGRECIMENTO ACENTUADO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NATUREZA REPARADORA. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. RESP 1.733.013/PR. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RECUSA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, visto que a ré figura como fornecedora de serviços de saúde, enquanto a autora se enquadra adequadamente como destinatária final dos serviços prestados. 2. A cirurgia mamária reparadora e a lipodistrofia braquial decorrentes de cirurgia bariátrica integram o tratamento da obesidade mórbida, não configurando fins estéticos, mas, sim, procedimentos complementares à cirurgia de redução de estômago, devendo os custos serem suportados pelo plano de saúde. 3. Muito embora a 4a Turma do e. STJ, em recente julgado, tenha sinalizado uma mudança de entendimento favorável ao caráter taxativo da listagem estabelecida pela ANS (REsp no 1.733.013/PR), a 3a Turma da mesma Corte tem reafirmado a natureza exemplificativa do rol (EDclno AgIntno REsp no 1.880.278/SP). 4. A recusa motivada em cláusula contratual do plano de saúde em autorizar procedimento não previsto no contrato, por si só, não gera o direito à indenização compensatória. Sob esse prisma, a caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional, em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade. 5. Recurso parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1412005, 07052697220218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO ORAL DE USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2 - É vedada aos planos de assistência à saúde a exclusão de cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Dicção do art. 10, inciso VI, c/c art. 12, inciso I, alínea "c", da Lei no 9.656/98. 3 - A operadora de plano de saúde não pode impedir a Autora de receber o tratamento indicado por seu médico, ancorada em limitação inexistente em cláusula contratual, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes não exclui a moléstia acometida pela Demandante de sua cobertura, ressaltando-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados tratamentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente levando-se em conta os avanços contemporâneos da medicina. 4 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, como não houve comprovação, pela Ré, de que o tratamento vindicado pela parte Autora fosse expressamente excluído contratualmente (artigo 373, II, CPC), só o fato de tal tratamento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. (...) (TJDFT, Acórdão 1321997, 07130602920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, se a médica da agravada prescreveu o exame em referência, não há razão para o plano de saúde refutar tal prescrição ou criar polêmica em torno do caso, que demanda resposta rápida pelo bem que se visa proteger, sobretudo com o argumento de que tal procedimento não se encontraria inserido no rol da ANS. Ante o exposto, pelo menos até ulterior manifestação do Colegiado, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, de modo a determinar que a agravada autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do teste de estímulo com ACTH para investigação de quadro de Hiperplasia Adrenal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator